Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame e decidiu, fundamentadamente, não estar evidenciado o cumprimento dos requisitos para a concessão de imunidade tributária.
2. O recurso de embargos de declaração possui cabimento restrito e não se presta a rediscutir a matéria já apreciada pelo Colegiado, cabendo aos embargantes inconformados perseguirem as instâncias cabíveis para obter a reforma do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.